Tribunal: TJMT
Processo: 1006569-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006569-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALINOR DE SOUZA ROMAO - CPF: 016.485.121-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ – ÓBITO DO AUTOR - LAUDO PERICIAL JUDICIAL INDIRETO - HERDEIROS - ÚNICOS BENEFICIÁRIOS – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – DEVIDA -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do
de cujus
quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.

É direito, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ALINOR DE SOUZA ROMÃO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega ilegitimidade ativa da parte autora para postular indenização. Aduz falta de comprovação da qualidade de único herdeiro.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação por ausência do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 165386961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALINOR DE SOUZA ROMÃO busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 07/04/2019 (Num. 165386862 – pág. 01). No decorrer do feito, o autor veio a óbito (Num. 165386914 – pág. 01). Requerida perícia judicial indireta (Num. 165386947 – pág. 08), concluiu-se pela existência de invalidez parcial em tornozelo direito em 25% (vinte e cinco por cento) de 75% (setenta e cinco por cento). Anote-se a retificação do polo ativo da demanda (Num. 1685386951).

A seguradora apelante não se conforma com o decisum
.
Alega ilegitimidade ativa da parte autora por falta de comprovação da sua qualidade de herdeiro ao argumento de existência de ascendente, qual seja, a genitora da vítima (Num. 165386958 – pág. 03).

O seguro obrigatório, para que se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), indeniza por acidente do qual resulte incapacidade,
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

O art. 5o, § 1o, “a”, da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Ressai dos autos que a parte apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de única herdeira do falecido. O c. STJ já assentou que é válido o pagamento de indenização do DPVAT aos herdeiros do
de cujus
quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorre de boa-fé (STJ Resp 1.443.349/SP).

Saliente-se que este e. Tribunal já reconheceu que é direito, caso sobrevenha notícia de outros herdeiros futuramente, de postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento),
totalizado
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023